Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714767-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANGELA CRISTINA CARLOS SILVA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Continuidade delitiva. Reiteração criminosa. Em crimes da mesma espécie – estelionatos -, cometidos com o mesmo modo de execução, mas sem unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes do delito antecedente, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 71 do Código Penal, pugnado pelo reconhecimento da continuidade delitiva nas 4 (quatro) execuções. Argumenta que todas foram da mesma espécie, com condições de tempo, lugar e modus operandi correspondentes, além da presença do requisito subjetivo, uma vez que houve um planejamento para a consecução da subtração dos objetos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016